Tribunal: TJDFT
Processo: 0736081-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de inclusão do nome dos devedores no sistema SERASAJUD. Indeferimento. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos de cumprimento de sentença movido em face de Art Mídia Propaganda, Marketing e Publicidade Ltda. e Carlos José Vieira Arruda, indeferiu o pedido de inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD.
2. A decisão agravada fundamentou que a inclusão de devedores em cadastros de inadimplentes independe de ordem judicial, podendo o credor solicitar a certidão do débito (CPC, art. 517, §1o) e realizar o protesto diretamente no cartório competente.
3. O agravante sustenta que o SERASAJUD constitui meio indireto de execução e que não seria necessária a demonstração de impossibilidade de inclusão direta, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em saber se é cabível a determinação judicial de inclusão dos devedores no sistema SERASAJUD sem demonstração da impossibilidade de inscrição direta pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 782, §3o, do CPC dispõe que o juiz pode determinar a inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, o que revela tratar-se de faculdade judicial, não de obrigação.
6. A inscrição judicial tem caráter supletivo, cabível apenas quando comprovada a impossibilidade de o credor efetuar a negativação diretamente.
7. Considerando que o SERASA é banco de dados privado, acessível mediante cadastro e pagamento de taxa, a inscrição pode ser feita pelo próprio interessado, sem necessidade de intervenção judicial.
8. A parte agravante não comprovou a impossibilidade de promover a inscrição direta, motivo pelo qual não há probabilidade do direito invocado.
9. Precedentes da 5a Turma Cível do TJDFT reforçam que a utilização do SERASAJUD pelo Judiciário é medida excepcional, aplicável apenas em caso de comprovada impossibilidade de atuação do credor.
10. Assim, o indeferimento do pedido pelo juízo de origem deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD constitui faculdade do juiz, de natureza supletiva, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de inscrição direta pelo credor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 517, §1o, e 782, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2044219, 0727785-50.2025.8.07.0000, Rel.a Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 17.09.2025, DJe 10.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2043437, 0724651-15.2025.8.07.0000, Rel.a Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025, DJe 02.10.2025.